Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOANA LUCIA LOPES contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu tutela de urgência visando o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE 100 MG, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, ou, subsidiariamente, o medicamento RIBOCICLIBE (SUCCINATO) 200 MG, também registrado na ANVISA, mas previsto no PCDT para outras finalidades (segunda linha de tratamento). Afirma o Autor/Apelante que está acometida de neoplasia de mama e necessita dos medicamentos para o tratamento da doença. Aduz preencher todos os requisitos dos Temas 06 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, e requer a concessão de liminar recursal. É o relatório. Decido. Segundo relatório médico de id. 69434048, a autora fez uso da medicação ABEMACICLIBE, por doação, apresentando excelente resposta clínica, embora o tratamento pode ser substituição pelo fármaco RIBOCICLIBE. O medicamento ABEMACICLIBE, 100 MG, possui registro na ANVISA, mas não está incorporado ao SUS, ao passo que o medicamento RIBOCICLIBE (SUCCINATO), 200 MG, registrado na ANVISA, está incorporado ao SUS, mas previsto no PCDT para outras finalidades (segunda linha de tratamento). Ambos os fármacos são classificados como não incorporados, segundo a definição do Tema 1.234 do STF: “II – Definição de Medicamentos Não Incorporados 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.” Referentemente à não incorporação do medicamento na farmácia do SUS, o Tema 1.234 STF dispôs: [...] " 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise". O segundo ponto orientado no mesma Tema 1.234 sob o título "Outras Determinações" dispõe o seguinte: "7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento.". Do exame conjunto das duas determinações pode-se concluir, para o caso em julgamento, que ao autor cabe demonstrar que os medicamentos do SUS não possuem eficácia para seu incômodo de saúde; e ao réu justificar fundamentadamente por que negou a medicação prescrita. No caso do medicamento RIBOCICLIBE, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) decidiu pela sua incorporação, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para o tratamento de pacientes adultas com câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, conforme PORTARIA SCTIE/MS No 73, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021. Assim, além da atestação médica existente nos autos, e cuja autoridade não poderia e nem deveria ser usurpada por decisões administrativas, a própria Administração atestou a eficácia do medicamento para câncer de mama com a incorporação do medicamento Ribociclibe no protocolo do SUS. Embora, para esse fármaco, a recomendação no PCDT seja apenas para a segunda linha de tratamento, rejeitar o seu fornecimento a paciente com estado de doença grave à espera de um tratamento para sobreviver, sendo que existem no SUS remédios de valia terapêutica, é colocá-lo numa situação de desemparo constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal que se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234. Assim, por ora, a verossimilhança das alegações e a urgência da medida estão devidamente preenchidas, o que conduz a necessidade de concessão de liminar recursal para o fornecimento do medicamento padronizado. Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR RECURSAL e determino ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Ribociclibe, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação. Intimem-se. Oficie-se. Ao DF, para contrarrazões. Após, ao MP. Brasília, 7 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator